Tribunal: TJDFT
Processo: 0723568-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723568-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HELCIO SGOBERO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara de Cível de Brasília/DF, nos autos de liquidação provisória de sentença da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), a qual tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal (Processo n° 0713364-91.2021.8.07.0001). A decisão recorrida rejeitou as questões processuais suscitadas pelo agravante em contestação e declarou saneado o procedimento de liquidação de sentença. Em suas razões recursais (ID 27522748), sustenta que a decisão agravada, ao indeferir as preliminares arguidas em sua contestação, merece reforma. Assevera a litispendência dos autos originários com o processo no 021631-74.2013.16.0017. Alega a incompetência da Justiça Estadual e necessidade da União e do Banco Central figurarem no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsortes passivos necessários, uma vez que foram solidariamente condenados, junto com a parte ré, ao pagamento das diferenças apuradas na Ação Civil Pública objeto da lide. Suscita a competência do foro do local onde o negócio jurídico foi celebrado. Afirma a falta de interesse de agir da parte exequente/agravada, diante da inexigibilidade do título. Aduz não ser justa a redução de correção sobre o empréstimo rural, por ser o contrato atrelado à mesma correção da poupança, essa deve ser corrigida pelo mesmo índice. Pugna pela: a) ausência de aplicação dos juros remuneratórios pela incidência do instituto da prescrição; b) juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC; c) aplicação de correção monetária conforme índice da tabela da Justiça Federal. Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, no tocante a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo comprovado (ID 27522752). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Verifico, em análise preliminar, que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal, porquanto não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente dos efeitos da r. decisão agravada. A decisão recorrida apenas determinou a apresentação de documentos necessários ao deslinde do feito. Registre-se que os documentos estão sob o poder agravante e podem ser apresentados por meio digital com celeridade. Ademais, também em análise sumária, não há litispendência. O processo ajuizado sob o no 0021631 74.2013.8.1634312410 tem a finalidade de revisar a cláusula contratual das Cédulas de Crédito no 89/25039-7 e no 59/25040-0 (Ação Revisional de Cláusula Contratual), enquanto os autos de origem buscam executar a sentença proferida da Ação Civil Pública de no 94.008515-1. Acrescente-se que, a princípio, o delineamento da solidariedade passiva dos devedores deve ser interpretado em favor do credor (consumidor). Ainda, em conforme bem assentado pelo juízo a quo, não há impedimento, no caso, da utilização da regra geral de foro do domicílio do réu (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). Por fim, o interesse de agir – interesse processual – está associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter na demanda jurisdicional. Nos autos originários, a parte requerente possui pretensão útil, na medida em que requer a apresentação de documentos do executado. Configurou-se o seu interesse de agir. Portanto, em juízo preliminar, não se constata a probabilidade do provimento deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator